Tribunal: STF
Processo: HC 267710
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.037.856/PR.

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ele não seria alvo das investigações. Afirma que o paciente não reside no imóvel objeto de busca e apreensão domiciliar, não foi visualizado durante diligências prévias de 60 dias e exerce atividade lícita. Alega, ainda, nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, uma vez que a instrução ocorreu sem acesso integral aos autos da busca e apreensão, em violação ao contraditório e à ampla defesa. 

3. Requer a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento da nulidade processual.


É o relatório. 
Decido. 

4.  As questões de fundo suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar as matérias articuladas, limitou-se a apontar ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada.  Somado a isso, na decisão agravada no STJ, o Ministro Relator destacou a ausência de análise da alegação de nulidade pelo Tribunal de Justiça. Confira-se:

“Da atenta leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre as supostas nulidades por cerceamento de defesa porque o réu não teria tido acesso integral aos autos da medida cautelar de busca e apreensão antes da instrução processual e por não ser o paciente morador do imóvel onde realizada a busca. Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.”

5. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

7. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 

8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator